Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO – DESCONTOS MENSAIS EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. É legitimada passiva para ação em que se pretende haver indenização a associação de servidores que promove descontos em conta corrente oriundos de contrato inexistente. A questão de ser ou não o réu responsável pelo contrato de empréstimo é matéria de mérito que deve ser apreciada em momento próprio. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos (CDC, Arts. 2o e 3o), tendo em vista que a recorrente (Associação de Classe) atua na intermediação de contrato de empréstimo entre a parte autora e a instituição financeira.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. In casu, narra a autora que tinha empréstimos junto à Sociedade de Assistência aos Servidores Públicos Civis e Militares, mas que todos foram quitados em 2016. Afirma que não possui relação jurídica com a segunda ré, ora apelante, Associação dos Agentes de Polícia da Policia Civil do DF, mas que, em 2018, a Sociedade de Assistência voltou a realizar descontos, mas por meio da Associação dos Agentes de Polícia.
5. Inobstante as alegações de responsabilidade da Sociedade de Assistência aos Servidores Públicos Civis e Militares, a Associação dos Agentes de Polícia não comprovou ter qualquer relação com a Sociedade de Assistência aos Servidores, pois o suposto contrato de intermediação firmado entre elas sequer foi juntado aos autos. Na mesma via, a ré não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente a contratação efetiva com a autora, pois não juntou o instrumento do negócio ou o comprovante de depósito de valores na conta da autora.
6. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, ou seja, sem origem legal ou contratual, que o pagamento seja feito e que a cobrança não derive de engano justificável. Nesse quadro, devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor, pois ausente engano apto a justificar a cobrança.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.